Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da requisição de precatório retificadora a que se refere o ofício de ID 20892595, uma vez que a mesma não acompanhou o referido ofício. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Guará/DF, 01 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto